Tribunal: TJSP
Processo: 2139407-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. Créditos tributários (IPTU) anteriores à arrematação do imóvel. Sub-rogação sobre o produto da arrematação. Responsabilidade do arrematante, desde que haja previsão expressa no edital. Condições do edital expedido que não são claras a respeito, com ressalva para os débitos pendentes sobre o imóvel, demonstrando os valores, porém, elencando a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. Créditos tributários (IPTU) anteriores à arrematação do imóvel. Sub-rogação sobre o produto da arrematação. Responsabilidade do arrematante, desde que haja previsão expressa no edital. Condições do edital expedido que não são claras a respeito, com ressalva para os débitos pendentes sobre o imóvel, demonstrando os valores, porém, elencando a obrigatoriedade da sub-rogação sobre o respectivo preço em hasta pública, conforme art. 130, parágrafo único do CTN e art. 908, § 1o, do CPC. Pedido de sub-rogação do crédito tributário ao valor arrematado ou recusa do lance condicional. Recusa expressa ao lance nas condições do arrematante pelos autores (fls. 203/205). Saldo inferior aos 50% (cinquenta por cento) do preço da avaliação atualizado do imóvel, cláusula esta expressamente elencada no edital de hasta pública (preço vil). A invalidação da arrematação em segunda praça do leilão eletrônico, em razão da recusa ao lance, é a medida que melhor se aplica ao caso concreto, devolvendo as partes ao seu status quo ante. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139407-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é parte recorrente
Carlos Alberto Silvério Júnior, é a parte recorrida Oscar Basil Espólio, Caixa
Econômica Federal, Oscar Basil Junior Inventariante, Rosa Maria de Lima.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139407-89.2020.8.26.0000 - Voto no: 5505*allm
2/9
Voto no: 5505
Apelação no: 2139407-89.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Vicente
Foro de origem: Foro de São Vicente
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Leandro de Paula Martins Constant
Recorrente: Carlos Alberto Silvério Júnior
Recorrido(a): Oscar Basil Espólio, Caixa Econômica Federal, Oscar Basil Junior
Inventariante, Rosa Maria de Lima
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
JUDICIAL. Créditos tributários (IPTU) anteriores à
arrematação do imóvel. Sub-rogação sobre o produto da
arrematação. Responsabilidade do arrematante, desde que
haja previsão expressa no edital. Condições do edital
expedido que não são claras a respeito, com ressalva para
os débitos pendentes sobre o imóvel, demonstrando os
valores, porém, elencando a obrigatoriedade da sub-
rogação sobre o respectivo preço em hasta pública,
conforme art. 130, parágrafo único do CTN e art. 908, §
1o, do CPC. Pedido de sub-rogação do crédito tributário
ao valor arrematado ou recusa do lance condicional.
Recusa expressa ao lance nas condições do arrematante
pelos autores (fls. 203/205). Saldo inferior aos 50%
(cinquenta por cento) do preço da avaliação atualizado do
imóvel, cláusula esta expressamente elencada no edital de
hasta pública (preço vil). A invalidação da arrematação em
segunda praça do leilão eletrônico, em razão da recusa ao
lance, é a medida que melhor se aplica ao caso concreto,
devolvendo as partes ao seu status quo ante. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada
às fls. 22, que determinou a expedição de mandado de levantamento do valor
depositado aos herdeiros, vez que o arrematante adquirente sub-roga-se nos direitos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139407-89.2020.8.26.0000 - Voto no: 5505*allm
3/9
deveres do anterior proprietário, nos seguintes termos:
" Vistos. Fls. 199/200 e 203/205: Razão assiste à autora. Com
efeito, a fls. 184/192 veio aos autos o resultado da arrematação
positiva do bem, que deve ser tornada definitiva. Isto porque o
arrematante adquirente se sub-roga nos direitos e deveres do
anterior proprietário, nos termos do art. 908, § 1o, do CPC, e
eventual acordo entre as partes e o arrematante não afasta a
característica propter rem das obrigações perante o condomínio
ou o Poder Público. Por sua vez, a sub-rogação e o valor das
dívidas se encontram descritos no edital da hasta pública,
conforme fls. 133/135, não havendo que se falar em surpresa,
razão pela qual não se encontra presente qualquer das hipóteses
do 5o do art. 903 do CPC. Outrossim, não há que se falar em
prejuízo ao arrematante, que adquiriu o bem por 50% do valor
de avaliação. Não há que se olvidar o disposto no art. 903, § 6o,
do CPC. Ante o exposto, homologo a arrematação de fls.
184/192, tornando-a definitiva. Expeça-se carta de arrematação
em favor do adquirente. Expeça-se mandado de levantamento do
valor depositado a fls. 187, sendo a metade para cada parte.
Após, tornem conclusos para extinção da ação. Intime-se.”
No presente instante, inconformada, a parte agravante (arrematante)
interpôs recurso de agravo de instrumento aduzindo, em síntese: i) que os débitos
existentes, tributários ou de natureza propter rem, que recaem sobre o bem arrematado,
fiquem sub-rogados sobre o preço da arrematação; ii) que o § 1o do artigo 908 do
NCPC, afirma que, no caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o
bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, ou
seja, sobre o valor depositado pelo Arrematante, por isso o pedido liminar para sustar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139407-89.2020.8.26.0000 - Voto no: 5505*allm
4/9
levantamento dos referidos valores, a fim de não haver maiores prejuízos; iii) que os
efeitos da interpretação do Edital do Leilão em sentido contrário ao que nele está
expresso, gera insegurança jurídica; iv) não sendo este o entendimento, que seja negado
o lance condicional (fls. 220), com o ressarcimento de todos os valores ao arrematante,
ora Agravante.
Recurso processado com efeito suspensivo (fls. 264/265) e com preparo
(fls. 27/28).
A parte contrária apresentou contraminuta às fls. 270/274.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do (a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139407-89.2020.8.26.0000 - Voto no: 5505*allm
5/9
A controvérsia dos presentes autos cinge-se sobre a possibilidade de
promover a quitação dos débitos tributários do imóvel arrematado por meio do produto
do leilão.
Alega o agravante que ao ofertar o lance, consignou expressamente suas
condições, conforme fls. 199/200. Verifica-se, também, que tais condições não foram
aceitas pela parte contrária às fls. 203/205.
Ora, quando da hasta pública de bens, o crédito tributário tem preferência
sobre os demais, conforme previsão do art. 908, § 1° do CPC e art. 130 parágrafo único
do Código Tributário Nacional, versando em ambos os casos que a sub-rogação ocorre
sobre o respectivo preço angariado.
No caso concreto, verifica-se que a alienação judicial foi proposta pelos
herdeiros que, na falta de acordo a respeito do espólio, ingressaram com a ação,
restando decidido pela alienação do bem em hasta pública.
Neste sentido, uma vez proposto o respectivo cumprimento de sentença,
o imóvel fora devidamente avaliado por perito (fls. 92/112 dos autos de origem),
autorizada a realização da praça por meio eletrônico (fls. 127/128), com nomeação de
gestor para este fim, inclusive com a observação de que não seriam admitidos lances
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado da avaliação.
No caso específico dos autos, verifica-se ter sido publicado o edital do
leilão com o seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139407-89.2020.8.26.0000 - Voto no: 5505*allm
6/9
“DÉBITOS: Constam débitos de IPTU no valor de R$
82.509,58 (set/2019). A hasta/leilão será precedida pelas
regras contidas no artigo 130, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional (Art. 130. Os créditos tributários relativos
a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil
ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas
pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a
contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos
respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova
de sua quitação, Parágrafo único. No caso de arrematação em
hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo
preço). Artigo 908, §1o, do Código de Processo Civil (Art.
908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro
lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das
respectivas preferências, § 1o No caso de adjudicação ou
alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os
de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo
preço, observada a ordem de preferência).” (GRIFOS
NOSSOS)
Nota-se que o edital não é claro a respeito das condições da arrematação
(fls. 150/152 dos autos de origem), vez que realiza a ressalva para os débitos pendentes
sobre o imóvel, demonstrando os valores, mas expressamente declara a obrigatoriedade
da sub-rogação sobre o respectivo preço em hasta pública ao citar o art. 130, parágrafo
único do CTN e art. 908, §1o do CPC.
Neste sentido, embora a decisão agravada tenha entendido que a
responsabilidade para o pagamento do crédito tributário é do arrematante, como
verificado, o edital não é expresso neste sentido, podendo até mesmo dizer confuso
nesta questão, sendo que, neste caso em específico, não há como atribuir esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139407-89.2020.8.26.0000 - Voto no: 5505*allm
7/9
responsabilidade ao arrematante.
Além disso, no caso de sub-rogação do valor do crédito tributário ao
valor arrematado (art. 130, § único do CTN), o saldo seria muito inferior aos 50%
(cinquenta por cento) do preço da avaliação atualizado do imóvel, cláusula esta
expressamente elencada no edital de hasta pública, além da insurgência e a recusa ao
lance nas condições do arrematante pelos autores (fls. 203/205), justificando a
invalidação da arrematação no referido leilão eletrônico em razão do preço vil.
Assim dispõe o art. 903, §1°, inciso I do CPC:
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o
auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação
será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que
venham a ser julgados procedentes os embargos do executado
ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.
§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a
arrematação poderá, no entanto, ser:
I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro
vício;
II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art.
804 ;
III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a
caução.
§ 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for
provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da
arrematação.
§ 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139407-89.2020.8.26.0000 - Voto no: 5505*allm
8/9
alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será
expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de
entrega ou mandado de imissão na posse.
§ 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de
entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por
ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como
litisconsorte necessário.
§ 5o O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe
imediatamente devolvido o depósito que tiver feito:
I - se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus
real ou gravame não mencionado no edital;
II - se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de
entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §
1o ;
III - uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata
o § 4o deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de
que dispõe para responder a essa ação.
§ 6o Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a
suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a
desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado,
sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao
pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao
exequente, em montante não superior a vinte por cento do valor
atualizado do bem.
E considerando que o auto de arrematação ainda não fora expedido, e que
tais questões foram devidamente suscitadas nos prazos do referido artigo (art. 903, §
3°), assim como os autores expressamente recusaram o lance condicional ofertado (fls.
203/205 - art. 903, §5°, II), de rigor a invalidação da arrematação em segunda praça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139407-89.2020.8.26.0000 - Voto no: 5505*allm
9/9
deste leilão eletrônico, devolvendo as partes ao seu status quo ante.
Destarte, o agravo de instrumento deve ser PROVIDO, a fim de reformar
a r. decisão agravada, invalidando a arrematação em segunda praça deste leilão
eletrônico em razão da recusa ao lance, devolvendo as partes ao seu status quo ante.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)